Tribunal: TCU
Processo: 036.918/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto A arte de gastronomia está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e alcança todas as classes sociais, etnias e faixas etárias. A proposta desse livro é apresentar a riqueza da gastronomia brasileira com seus aromas, cores, sabores, estórias, e diferentes culturas através de um livro de arte com fotos clicadas por renomados fotógrafos. O livro abordará a importância da gastronomia sustentável em que o reaproveitamento de sobras além de evitar o desperdício de alimentos, nos leva também a adquirir novos hábitos e conhecer novas culturas. (no da TCE no sistema: 579/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor de Célia Beatriz Westin de Cerqueira Leite, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural intitulado "Cozinha Sustentável" (Pronac 15-8154); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Celia Beatriz Westin de Cerqueira Leite, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas de Celia Beatriz Westin de Cerqueira Leite, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada a título de débito, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde a respectiva data até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se dessa quantia o valor do crédito também informado abaixo, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia devida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor original (R$) Tipo 5/1/2016 250.000,00 D 1o/9/2017 48.571,78 C 9.3. aplicar a Celia Beatriz Westin de Cerqueira Leite a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, à Secretaria Federal de Controle Interno e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis.